Tribunal: TJDFT
Processo: 0055306-04.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0055306-04.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: NIDIA REZENDE DE MIRANDA DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 62054777), mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID no 22687371. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007